Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730340-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO CARVALHO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Busca pessoal. Inviolabilidade de domicílio. Cadeia de custódia. Tráfico privilegiado. Pena-base. Fração. 1 - É lícita a busca pessoal realizada após recebidas informações detalhadas de colaborador informal que apontou o acusado como traficante de maconha, haxixe e “skunk” e, no dia dos fatos, indicou o dia e local em que seria realizada a transação da droga. 2 - Afastada a nulidade da busca domiciliar pelo Tribunal em julgamento de habeas corpus, não se reexamina a questão, na apelação, que não serve para desconstituir acórdão transitado em julgado. 3 - Sem que apontados indícios de adulteração ou interferência nos materiais apreendidos – haxixe, “skunk”, maconha – desde a coleta até a perícia, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia. 4 - Tratando-se de réu primário, sem registro de antecedentes, com ocupação lícita e não provado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. A quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado. 5 - O e. STJ admite, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração superior, sem motivação, deve ser reduzida. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas obtidas na busca pessoal e na busca domiciliar, no caso, não atenderam os moldes legais e, diante da aludida ilicitude, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 244 do CPP. Com efeito, ao assentar pela higidez da prova colhida, afastando a apontada ilicitude nas buscas pessoal e domiciliar, a turma julgadora assim o fez com lastro em elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012